Tribunal: TJPA
Processo: 0805540-67.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805540-67.2021.8.14.0301

APELANTE: JOSIVALDO DA CONCEICAO, MARIA DA PAIXAO DA CONCEICAO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO. SÚMULA 430/STF. TERMO INICIAL DO
MANDAMUS
CONTADO A PARTIR DA CIÊNCIA DO ATO CAPAZ DE PRODUZIR LESÃO A DIREITO. EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART.487, INCISO II DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Verifica-se que o ponto crucial do recurso gira em torno de verificar a ocorrência da decadência do prazo para a impetração do mandado de segurança que almejava a concessão de segurança para que o Recorrente seja promovido em ressarcimento de preterição, à graduação de 3º sargento, diante da violação do seu direito líquido e certo na oportunidade da passagem para a inatividade, no ano de 2013, quando deveria ter sido levada a efeito a promoção, vez que permaneceu no posto de Cabo por mais de 8 (oito) anos;

2.
Consta dos autos, que o recorrente requereu administrativamente perante a autoridade coatora a promoção por ressarcimento de preterição, sendo seu pedido indeferido, com publicação no Boletim Geral da PMPA, n.º 143, de 06 de agosto de 2020, decisão a qual foi cientificado em 20/09/2020;

3.
Nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/09, o termo inicial para contagem do prazo decadencial de impetração do mandado de segurança ocorre quando o ato impugnado se torna capaz de produzir lesão ao direito do impetrante;

4.
Com efeito, o agravante tomou ciência do ato impugnado no ano de 2013, quando foi transferido para a inatividade e deveria ter sido promovido ao posto de 3º Sargento, naquele momento nasceu a pretensão de recorrer ao Judiciário pela via mandamental, entretanto, somente propôs o
mandamus
em 18/01/2021, decorridos, mais de 120 dias da data em que tomou ciência do ato dito ilegal, superando, o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei n.º 12.016/2009;

5.
Recurso conhecido e desprovido

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 3 dias do mês de junho de 2024.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Nascimento Guimarães .

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Agravo Interno
em
Apelação Cível
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator de Id n° 9525833, por meio da qual neguei provimento ao recurso de apelação nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Josivaldo da Conceição.

Em razões recursais o Agravante alega, em síntese, que requereu em 2020 perante a autoridade coatora pedido de promoção em ressarcimento de preterição, o que foi negado pela administração por entender que o pleiteante não faz jus ao pedido (Id n° 9969218).

Nesse contexto, o Agravante ingressou com Ação Mandamental, dentro do prazo de 120 dias após a negativa, depreendendo que o marco inicial para julgar e conhecer a presente Ação deve ser contado a partir da negativa formal pela Administração e não pela publicação da inatividade ocorrida no ano de 2013, quando tomou ciência de sua transferência, na ocasião em que deveria ter sido promovido ao posto de 3º Sargento.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, a fim de que este seja integralmente acolhido com a consequente reforma da decisão recorrida, deferindo a segurança em sua totalidade.

Em suas contrarrazões, o Estado do Pará pugna pela manutenção da decisão recorrida (Id n° 9976339).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a decidir sob os seguintes fundamentos.

A questão em análise reside em verificar a decisão que reconheceu a ocorrência da decadência do prazo para a impetração do mandado de segurança que almejava a concessão de segurança para que o Impetrante, ora Agravante fosse promovido em ressarcimento de preterição, a graduação de 3º Sargento, diante da violação do seu direito líquido e certo na oportunidade da passagem para a inatividade, no ano de 2013, quando deveria ter sido levada a efeito a promoção, vez que permaneceu no posto de Cabo por mais de 8 (oito) anos.

De início, registre-se o que está previsto na Lei 12.016/2009, que disciplina o Mandado de Segurança individual e coletivo, estabelece, em seu art. 23, o seguinte:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

Com efeito, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial do mandado de segurança ocorre quando o ato impugnado se torna capaz de produzir lesão ao direito do impetrante.

Consoante se extrai da análise dos autos, o apelante tomou ciência do ato impugnado no
ano de 2013,
quando foi transferido para a inatividade e deveria ter sido promovido ao posto de 3º Sargento, naquele momento nasceu a pretensão de recorrer ao Judiciário pela via mandamental, todavia, somente propôs o mandamus em
18/01/2021,

decorridos, mais de 120 dias da data em que tomou ciência do ato dito ilegal, superando, o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei n.º 12.016/2009.

Cumpre ainda ressaltar, que o recorrente requereu administrativamente perante a autoridade coatora a promoção por ressarcimento de preterição, sendo seu pedido indeferido, com publicação no Boletim Geral da PMPA, n.º 143, de 06 de agosto de 2020, decisão a qual foi cientificado em 20/09/2020.

Nesse passo tem sido o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. IMPETRAÇÃO APÓS CENTO E VINTE DIAS DO ATO IMPETRADO. DECADÊNCIA.
1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato omisso do Secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão, objetivando, em suma, proceder à sua promoção nas graduações de 3º Sargento e de 2º Sargento, além de retificar a data de promoção a graduação de Cabo da PM (fl. 224, e-STJ). 2.
Consoante se verifica dos autos, a alegada preterição de promoção do recorrente, que deveria se dar em 2009, para cabo; em 2012, para 3º Sargento e, em 2015, para 2º Sargento, segundo o Tribunal local, data das publicações dos atos questionados. Contudo, o writ foi impetrado após o transcurso de 120 dessa última data, somente em 10.5.2016, de modo que se operou a decadência da impetração, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009.
3. Não se trata de ato omissivo e de relação de trato sucessivo, pois o ato impugnado, qual seja, a promoção tardia do impetrante, é ato comissivo. 4. O acórdão recorrido coaduna-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que há decadência quando o Mandado de Segurança contra ato de exclusão de militar do quadro de promoção de oficiais é ajuizado após terem transcorrido 120 dias da prática de tal ato. 5. Recurso Ordinário não provido. (RMS 53.309/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 11/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. PENA DE EXPULSÃO. DATA DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. PEDIDO DE REVISÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA QUE NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE A DECADÊNCIA. RECONHECIDA A DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAR O MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança em que se alega que a existência de pedido de revisão administrativa do ato que expulsou o impetrante do corpo da Polícia Militar do Estado de São Paulo suspende o prazo decadencial para a impetração do mandamus.
2. O prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração do Mandado de Segurança tem início na data em que o impetrante toma ciência do fato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009.
3. O pedido de reconsideração ou o recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não têm o condão de suspender ou interromper o curso do prazo decadencial, conforme a Súmula 430/STF: "Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança". Precedentes: AgInt no RMS 56.025/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/09/2018; AgInt no RMS 48.480/MA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 25/06/2018; AgRg no RMS 42.870/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/11/2014. 4. In casu, o ato de expulsão do impetrado foi publicado no dia 8.2.2017, sendo esse o termo inicial para a contagem do lapso decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009. Como o Mandado de Segurança foi manejado apenas em 12.1.2018, anos após a ciência do ato impugnado, ocorreu a consumação do prazo decadencial para a impetração do writ, não se cogitando da interrupção do prazo em virtude da interposição do recurso administrativo. 5. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS: 58712 SP 2018/0238889-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. PROMOÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS
.DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO
. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. I - Na hipótese dos autos, o impetrante teve indeferido recurso administrativo interposto contra a concessão de sua anistia apenas com efeitos retroativos sobre a diferença entre os proventos da graduação de Primeiro-Sargento e os proventos da graduação de Segundo-Tenente, limitados de 31 de outubro de 1997 a 5 de dezembro de 2003. II - A portaria que concedeu anistia ao impetrante com efeitos retroativos limitados foi publicada em 2004 e, a despeito do anistiado ter interposto recurso administrativo, que foi indeferido em 2010, somente impetrou o mandado de segurança após a fluência do prazo decadencial previsto no artigo 23 da Lei 12.016/2009. III - E pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o recurso administrativo, desprovido de efeito suspensivo, não interrompe o prazo decadencial do mandado de segurança. Precedentes: RMS nº 28.030/SP, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe de 20/11/2009; EDcl no AgRg no MS nº 12.716/DF, CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), DJe de 15/04/2011; RMS nº 22.439/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe de 10/02/2011; AgRg no MS nº 14.178/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 17/04/2009 e MS nº 15.158/DF, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe de 01/09/2010. IV - Mandado de segurança denegado. (STJ - MS: 16136 DF 2011/0030909-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 14/03/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/03/2012).

Noutra ponta, impõe ressaltar que, muito embora o Agravante tenha manejado pedido administrativo com a finalidade de rever o ato que deixou de realizar a promoção ora requerida, a mera apresentação de pedido de reconsideração ou de recurso administrativo sem efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a impetração do mandado de segurança, conforme inteligência da Súmula 430/STF, in verbis:

Súmula 430/STF-"Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança".

Na mesma linha, transcrevo os seguintes julgados do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO. SÚMULA 430/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A decisão agravada declarou, com amparo na Súmula 430/STF, a decadência do direito à impetração, ressalvando ao impetrante o uso das vias ordinárias para buscar o direito que entende ter.

2. Para tentar afastar a incidência da apontada Súmula, alega o agravante ter manejado "recurso administrativo hierárquico, na forma do art. 107, da Lei n. 8.112/1990, com pedido expresso de concessão de efeito suspensivo (art. 109)" e que "não se valeu do pedido de reconsideração, previsto no art. 106, da Lei n. 8.112/1990".

3. Porém, o que extrai das provas documentais apresentadas com a exordial é que, embora tenha nominado sua peça como "recurso administrativo hierárquico", o apelo foi dirigido à mesma autoridade que aplicou a sanção e recebido como pedido de reconsideração, sem efeito suspensivo.

4. Ambas as turmas que compõem a Primeira Seção têm, reiteradamente, manifestado o entendimento de que o pedido de reconsideração ou o recurso administrativo desprovido de efeito suspensivo não suspendem o prazo para a impetração. Precedentes: RMS 58.712/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 05/02/2019; AgInt no RMS 56.618/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 22/10/2018; AgInt no RMS 48.480/MA, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/06/2018 e AgInt no RMS 50.726/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 28/11/2017.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no MS 24.516/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 26/04/2019).

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COMISSIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.

1. Consoante o entendimento do STJ, o termo inicial do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra aplicação de penalidade disciplinar é a data da publicação do ato no Diário Oficial, oportunidade em que se torna apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. Precedentes.

2. O pedido de reconsideração ou o recurso administrativo desprovidos de efeito suspensivo não suspendem o prazo para a impetração. Inteligência da Súmula 430 do STF.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 61.141/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 05/08/2020).

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Destarte, fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2024